Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, onde se pretendia suspender os efeitos de contrato de compra e venda de imóvel negociado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. O agravante alegou que, em 08/12/2011, adquiriu um imóvel na QN 501, conjunto 01, lote 02, Samambaia, em licitação pública promovida pela TERRACAP, ao preço de R$1.341.869,20 (um milhão trezentos e quarenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), parcelado em 60 (sessenta) prestações e garantido por pacto de alienação fiduciária. Contudo, a empresa passa por dificuldades financeiras e não tem condições de honrar as prestações. Tentou a resolução amigável do negócio, no entanto as partes não chegaram a consenso, razão pela qual ajuizou a ação com pedido de rescisão contratual e restituição das parcelas pagas. Em sede de tutela provisória, requereu a suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas e os efeitos da mora, em especial a possibilidade de retomada do imóvel pela TERRACAP. O pedido foi indeferido ao fundamento de que “o contrato de compra e venda celebrado entre as partes foi entabulado com alienação fiduciária, conforme se pode ser constatado pela leitura da sua cópia juntada (ID n. 48882372, pgs. 61/68), razão pela qual deve ser observada a legislação específica, qual seja a Lei n. 9.514/1997”. Nas razões recursais, sustentou-se possuir o direito potestativo à rescisão do contrato, devendo apenas se sujeitar a eventuais penalidades. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que “seja reconhecido o direito da agravada de resilir os contratos e, subsequentemente, determinado a) a suspensão das cobranças de parcelas vencidas e vincendas; b) a suspensão dos efeitos da mora relativos à consolidação da propriedade do imóvel em nome da Terracap; e c) que seja oficiado o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que não se promova qualquer averbação ou registro para a consolidação da propriedade dos imóveis, ou para, caso já tenha sido consolidada, que seja cancelada ou suspensa”. Ao final, postulou o provimento do recurso ratificando-se a liminar. Preparo regular sob ID 14113041. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória, em que a agravante pretende suspender os efeitos do contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, negociado pela TERRACAP. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que passa por grave crise financeira e a rescisão do contrato seria seu direito potestativo, o que evidenciaria a plausibilidade do direito. À primeira vista, desde que se sujeite às penalidades contratuais, a autora teria o direito potestativo de rescindir a avença, mesmo diante de eventual contrariedade da TERRACAP. Desta forma, mostra-se razoável a suspensão da eficácia das cláusulas contratuais e que impõem tanto o pagamento do preço, representado pelas parcelas remanescentes, como de eventuais multas que poderiam advir da mora, se for o caso. No entanto, a retomada do imóvel é consequência inexorável do deslinde da controvérsia. Se julgado procedente o pedido e rescindido o contrato, o imóvel retornará à titularidade da TERRACAP, sem prejuízo das perdas e danos ou cláusulas penais. Da mesma forma, se julgado improcedente, caberá à TERRACAP a retomada do bem dado em garantia fiduciária, caso caracterizada a inadimplência. Portanto não se vislumbra razoabilidade na pretensão da agravante de impedir a consolidação da propriedade do imóvel em favor da TERRACAP, uma vez que, independentemente do desfecho do processo, o terreno retornará à sua titularidade. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para conceder a tutela provisória, no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vinculadas ao contrato de compra e venda vencidas a partir desta decisão, sem prejuízo da incidência e cobrança da cláusula penal compensatória, caso ajustada, ou das perdas e danos, nos termos da lei, assim como da retomada do imóvel pela TERRACAP, observado o procedimento traçado pela Lei no. 9.514/1997 neste último caso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator